Tribunal: TJDFT
Processo: 0737170-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INTEGRALIZAÇÃO DO JULGADO. PRESTAR ESCLARECIMENTOS
1 – Omissão. Pedido formulado em agravo de instrumento não conhecido. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC). No caso dos autos, o objeto da controvérsia recursal não abrange a fase expropriatória, no que se refere à autorização para realização de leilão judicial. Até porque, por ordem do art. 875 do CPC, o juiz somente dará início aos atos expropriatórios após a realização da penhora e da avaliação do bem. Assim, considerando que o pedido para autorização de leilão judicial foi formulado em sede recursal e sem análise pelo acórdão embargado, e para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, acolhem-se os embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos e integralizar o julgado, sem efeitos modificativos, para não conhecer do requerimento dos embargantes para autorizar o início dos atos expropriatórios dos direitos aquisitivos penhorados sobre o imóvel do executado, por se tratar de inovação recursal.
2 – Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.
gp